Tribunal: STF
Processo: Rcl 48876
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária - Jales, que teria violado o que decidido no julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral, bem como usurpado a competência desta CORTE ao não dar prosseguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto.
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4): 
    Pois bem, o ilustríssimo Doutor Juiz Presidente do Colégio Recursal Doutor Renato Soares de Melo Filho, negou o conhecimento do agravo interposto, decisão anexa, alegando em suma que o STF já se pronunciou em recurso submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 1150 RE 1302501 ”Possibilidade de reintegração de servidor publico aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local”, onde consta que o julgado do colégio recursal de Jales esta em harmonia com a decisão do STF. 
    Contudo, esclareço que a Recorrente ingressou com o pedido de reintegração de cargo, pois era funcionaria da Prefeitura Municipal de Santa Clara D´Oeste/SP., e lá se aposentou pelo RGPS, conforme carta de concessão anexo. 
    Esclarece, também, que a Ação em Primeiro Grau foi julgada improcedente, interposto Recurso Inominado, Recurso Extraordinário, Agravo Interno e Agravo que Recurso Extraordinário, ondo todos foram não-providos/não-conhecidos, conforme decisões se baseando na decisão do STF no Tema 1150, conforme descrito acima. 
    No entanto, o caso em concreto distingue-se no Tema 1150, conforme passo expor: 
    A recorrente se aposentou em 28/06/2.016 antes da EC 103/2019, portanto esta não se aplica e permaneceu no mesmo cargo após aposentadoria por mais de 03 (três) anos, criando outro vínculo de emprego com a Agravante de forma indireta. Assim, em outras palavras estamos diante do fenômeno chamado de distinguishing, do novo Código de Processo Civil. 
    (…)
    Observa-se conforme sobredito e comprovado nos autos, que mesmo que exista Lei Municipal que autorize a vacância do cargo com a aposentadoria, no caso em tela, a Lei Municipal não se aplica por 02 (dois) motivos: 
    - PRIMEIRO:- Poderia o Órgão Municipal declarado vago o cargo da reclamante na data de sua aposentadoria, mas não o fez, porém manteve a mesma em seu cargo por mais de 03 (três) anos, criando assim, outro vínculo com a servidora de forma indireta;
    - SEGUNDO:- A Reclamante se aposentou em 04/01/2.016 antes da EC 103/09, portanto esta não se aplica, conforme decidiu o STF TEMA 606, conforme Carta de Concessão anexo. 
    (…)
    Por outro lado, o Regime Geral de Previdência Social constitui matéria previdência de competência da União e não dos Munícipios. Portanto, não caberia, ao Município ditar as regras, já que o mesmo abriu mão do Regime Próprio de Previdência, artigo 24 da CF. 
    A Lei Complementar 1047 alterou o Regime Próprio de Previdência Social, para o Regime Geral de Previdência, portanto os servidores têm que submeter a regra estabelecida pela União (Cópia da Lei Municipal anexo). 
    A reclamação gira em torno da decisão do ilustríssimo Presidente do Colégio Recursal de Jales/SP., que deu decisão divergente, pois com o máximo respeito, fundamento sua decisão ao Tema 1150. No entanto, este não se aplica, no caso em tela. 
    No caso dos autos e pelos documentos acostados, o fato se enquadra na decisão do Tema 606 também já decidido pelo STF, sobretudo que a Reclamante se aposentou antes da EC 103/09. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja julgado procedente o pedido para reintegrar a reclamante em seu cargo, casando assim a r. decisão do ilustríssimo Presidente do Colégio Recursal de Jales/SP., pois a mesma contraria a decisão desse Tribunal no Tema 606, e ao final condenando a reclamada nos pagamentos dos valores não recebidos durante o período que se encontra afastada de seu cargo, com juros e correções (fl. 4).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,“l”, e 103-A,“caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente publicado despacho (12/8/2021).
    No caso concreto, a pretensão autoral é manifestamente incabível.
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação: (a) para se assegurar a observância de Acórdão formado no julgamento do mérito de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida ou de RE ou Recurso Especial Repetitivo; e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o caminho recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura, a contrario sensu, do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem. Ressalte-se que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, conforme pondera o eminente Ministro LUIZ FUX na Rcl 26.633/SP. 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga Reclamações postulando a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    No caso, o Juízo Reclamado não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário amparado no Tema 1150 da Repercussão Geral, conforme se vê no trecho abaixo colacionado (doc. 6. fl. 16):
    Trata-se de Agravo (art. 1.042 do NCPC) interposto em face de decisão que não admitiu o recurso extraordinário e negou provimento ao agravo interno. 
    O inconformismo não é suscetível de admissibilidade. Ao que se extrai dos autos, o presente agravo corresponde às mesmas razões do agravo interno anteriormente oposto e já decidido pela turma. 
    Manifesta-se a preclusão consumativa, pois uma vez praticado o ato processual, não faz sentido que a parte o faça novamente. 
    Além do mais, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou em recurso submetido à sistemática da repercussão geral , tema 1150, RE 1302501:" Possiblidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.", onde consta que o julgado do colégio recursal de Jales está em harmonia com a decisão do STF. 
    Em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.358, cumpre destacar: “Uma vez submetida a questão constitucional à análise da repercussão geral, cabe aos tribunais dar cumprimento ao que foi estabelecido, sem a necessidade da remessa dos recursos individuais. Caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma será alcançada”. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo. 
    Por necessário, registro que tratou-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com pedido de reintegração de cargo e reparação de danos morais e materiais, ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Santa Clara D’oeste. O juiz sentenciante decidiu, em síntese, que (doc. 6, fls. 2/5):
    A Lei Complementar nº 1.047/2010, que disciplina o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Santa Clara d'Oeste, das autarquias e das fundações municipais, dispõe, no parágrafo único do artigo 1º, que os servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos são vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (INSS), com desconto em folha de pagamento das contribuições previdenciárias. 
    O artigo 41, inciso IV, da referida Lei prevê, por sua vez que, em caso de aposentadoria, ocorrerá a vacância do cargo público, ficando ele destituído de titular.
    Ou seja, segundo a norma em questão, tendo a parte autora aposentado-se voluntariamente, houve o rompimento de seu vínculo com a Administrativamente, ficando o cargo público vago. Esta, entretanto, sustenta que tal norma é inconstitucional, motivo pelo qual não pode ser aplicada. 
    Ocorre que suas alegações não podem ser acolhidas, já que não há qualquer inconstitucionalidade no artigo mencionado. 
    (...)
    Ou seja, em análise aos julgados acima, verifica-se que é possível que o servidor se aposente pelo Regime Geral da Previdência e receba remuneração da administração pública. Todavia, o ingresso no cargo deve se dar por meio de novo concurso público. Conclui-se, ainda, que restou decidido que não há qualquer inconstitucionalidade na norma municipal que preveja a vacância de cargo em caso de aposentadoria. 
    Repisa-se: restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que, havendo legislação local dispondo acerca de ser a aposentadoria hipótese de vacância do cargos, não pode, sem prestar novo concurso público, o servidor ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. 
    Deste modo, sendo este o caso dos autos, não há que se falar em inconstitucionalidade da lei e/ou ilegalidade/desconformidade do ato administrativo de exoneração da parte autora, visto que o ato está respaldado por legislação municipal e esta, por sua vez, é constitucional, conforme entendimento da Corte Suprema. 
    Desse modo, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no Tema 1150, no qual se reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de que, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes (RE 1246309 AgR, Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020). Nesse sentido: 
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor publico municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido. (RE 1276421 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de de 11/2/2021)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.01.2021. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (RE 1290179 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 31/5/2021)
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente